Tribunal: TJDFT
Processo: 0700511-58.2023.8.07.0008
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. DESACATO. LESÃO CORPORAL. PRISÃO COM MANDADO JUDICIAL. VIOLÊNCIA CONTRA POLICIAIS. LEGITIMIDADE DA AÇÃO POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de resistência (art. 329 do CP), desacato (art. 331 do CP) e lesão corporal por duas vezes (art. 129, caput, do CP), à pena de 2 anos, 3 meses e 27 dias de detenção, em regime semiaberto. Os fatos ocorreram durante cumprimento de mandado de prisão, ocasião em que o acusado resistiu ativamente à abordagem policial, investindo fisicamente contra os agentes, proferindo ameaças e causando-lhes lesões. A defesa recorreu, postulando absolvição quanto ao crime de resistência por alegada legítima defesa, além de revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos típicos do crime de resistência ou se a conduta do réu configura legítima defesa; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena fixada observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e fundamentação concreta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os depoimentos de policiais, prestados sob o crivo do contraditório e harmônicos com os demais elementos probatórios, possuem aptidão para embasar a condenação.
4. A prova dos autos confirma que o réu reagiu de forma violenta à execução do mandado de prisão, com socos, chutes, lesões físicas e insultos aos agentes, o que afasta a tese de legítima defesa e configura os crimes de resistência, desacato e lesão corporal.
5. Os laudos de exame de corpo de delito confirmam as lesões nos policiais agredidos, corroborando a narrativa dos agentes e afastando a alegação de abuso por parte da autoridade policial.
6. A pena-base foi majorada com fundamentação concreta, considerando a elevada reprovabilidade da conduta (crime cometido durante cumprimento de pena em regime domiciliar) e os maus antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ.
7. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo penal encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ, não sendo obrigatória a aplicação de frações fixas, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e da fundamentação adequada.
8. O magistrado possui discricionariedade regrada para a escolha do critério de exasperação da pena-base, inexistindo direito subjetivo do réu à aplicação da fração mais benéfica.
9. A reincidência foi corretamente reconhecida com base em condenação penal transitada em julgado ainda vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A oposição violenta à execução de mandado de prisão, com agressões físicas e ameaças a policiais no exercício da função, configura o crime de resistência, afastando a tese de legítima defesa.
2. A prolação de ofensas e ameaças a policiais durante o exercício da função caracteriza o delito de desacato.
3. A adoção da fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para fixação da pena-base é válida, desde que fundamentada e proporcional.
4. O magistrado tem discricionariedade para fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme as circunstâncias judiciais concretas e devidamente motivadas.
5. A reincidência e os maus antecedentes podem ser valorados simultaneamente na dosimetria, desde que com base em fundamentos distintos e decisões com trânsito em julgado ainda vigentes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 329, caput; 331; 129, caput; 59; 33, § 2o, “c”, c/c § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.418.792/MS, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 12.12.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.340.777/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 07.11.2023; TJDFT, Acórdão 1794856, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 30.11.2023; TJDFT, Acórdão 1798052, rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1793452, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 30.11.2023.